Tribunal: STF
Processo: RMS 27071
Classe: RMS
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-12-07
Data de publicação: 2004-12-07

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO-CABIMENTO DE
 MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PASSÍVEL DE
RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO IMPROVIDO.
Não merece prosperar
 o pedido de reforma de acórdão, prolatado em agravo regimental pelo
 Superior Tribunal de Justiça, mantenedor da decisão agravada, a
qual negara seguimento ao mandado de segurança impetrado contra
decisão monocrática de ministro, passível de recurso próprio. Súmula
 267 desta Corte.
 Recurso improvido.